Tribunal: TCU
Processo: 028.024/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 5797/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE/RO), relativa ao exercício de 2014, julgado por meio do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara , o qual condenou a Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino e o Sr. Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva ao ressarcimento do débito apurado (R$ 3.500,00 - item 9.5.2), em solidariedade, e aplicou multa à Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino (R$ 7.500,00 - item 9.6), entre outros responsáveis/débitos Considerando que houve o recolhimento de aproximadamente R$ 3.500,00 (peças 399, 401 e 407), pela Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino, objeto da condenação relativa ao item 9.5.2 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 227), destacando-se a modicidade do saldo residual de R$ 7,61 e a prévia autorização de pagamento parcelado (item 9.7 do mencionado Acórdão); Considerando, por outro lado, em relação à multa aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara , que a Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino iniciou o recolhimento e o interrompeu (peça 402), tendo havido o pagamento apenas parcial, com saldo devedor de R$ 4.946,94 (em 11/6/2025 - peça 403), devendo se notificar o Ministério do Trabalho e Emprego para que efetue o recolhimento por meio do desconto em folha, conforme determinou o Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara , item 9.9; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 405-406), chancelada pelo MP/TCU (peça 408), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação à Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino e ao Sr. Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva quanto ao débito objeto do item 9.5.2 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara ; e b) notificar o Ministério do Trabalho e Emprego a fim de que, em atenção ao item 9.9 do Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara , promova o desconto da dívida relativa ao item 9.6 do mesmo Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.024/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 010.096/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.157/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.093/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.156/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.155/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.094/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Lúcia Guimarães Marcelino (XXX.141.542-XX); Bruno Borges Longo (XXX.188.097-XX); Ednilson Rici dos Santos (84.648.534/0001-19); Francisco Lemos da Conceição (XXX.782.702-XX); Franklin de Mendonca Nonato (XXX.158.402-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Pedro de Oliveira Sa (XXX.713.401-XX); Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva (XXX.410.922-XX); Vilmar Ribeiro de Souza (XXX.884.322-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO), Igor Habib Ramos Fernandes (5193/OAB-RO) e outros, representando Ludma de Oliveira Correa Lima; Pompilio Nascimento de Mendonca (769/OAB-RO), representando Ednilson Rici dos Santos; Ilza Neyara Silva Marques (7748/OAB-RO) e Breno Mendes da Silva Farias (5161/OAB-RO), representando Maria Alzinete de Jesus e Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.